Tribunal: TJSP
Processo: 2254878-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Alegação de ausência de manifestação de vontade para a formação do negócio jurídico impugnado. Requerimento de tutela de urgência, com vistas à cessação dos descontos. Indeferimento. Manutenção. Ausência do perigo da demora.
Não se vislumbra, ao menos neste incipiente estágio do processo, o perigo da

Ementa:
Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Alegação de ausência de manifestação de vontade para a formação do negócio jurídico impugnado. Requerimento de tutela de urgência, com vistas à cessação dos descontos. Indeferimento. Manutenção. Ausência do perigo da demora.
Não se vislumbra, ao menos neste incipiente estágio do processo, o perigo da demora. O valor do empréstimo impugnado (R$1.804,60) foi creditado na conta bancária do autor, e não foi por ele devolvido. Até a interposição do presente agravo, a soma das parcelas que seriam devidas desde os primeiros descontos previstos teriam atingido o valor máximo de R$635,85. Nessas circunstâncias, os descontos estariam sendo abatidos do próprio montante depositado a título do empréstimo dito fraudulento, sem atingir, portanto, o patrimônio do autor. Assim, ao menos por ora, ante a ausência de prejuízo, não há risco de dano. Até que a soma dos descontos atinja o valor total creditado na conta, nenhum prejuízo advirá ao autor, de modo que se mostra açodada a concessão da medida pretendida.
Agravo não provido.